Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ADULTERAÇÕES VISÍVEIS NOS SINAIS IDENTIFICADORES. POSSE PROLONGADA E SEM DOCUMENTAÇÃO DO AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova idônea quanto à origem ilícita do bem, à posse injustificada e à ciência, efetiva ou potencial, da ilicitude, aferida a partir das circunstâncias objetivas da apreensão e da conduta do agente.
2. A presença de adulterações claras e perceptíveis a olho nu — divergência entre chassi e placas, ruptura de lacre, ausência de elementos codificadores — aliada ao exercício prolongado da posse do veículo, à inexistência de documentos de porte obrigatório e à ausência de qualquer diligência para regularização, afasta a alegação de desconhecimento e revela o dolo exigido pelos tipos penais.
3. A apreensão de bem produto de crime na posse do agente autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a regular procedência ou justificativa plausível para a posse (CPP, art. 156), o que não se verifica nos casos em que a versão apresentada é isolada, contradita por outros elementos dos autos e desprovida de lastro probatório mínimo.
4. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa quando as circunstâncias evidenciam não apenas ausência de cautela mínima, mas comportamento que revela indiferença consciente quanto à origem do bem, incompatível com o elemento subjetivo exigido pela modalidade prevista no art. 180, § 3o, do CP.
5. A tipicidade do art. 311, § 2o, inc. III, do Código Penal, abrange condutas de manter em depósito ou conduzir veículo com sinal identificador adulterado, dispensando a prova de autoria material da adulteração, sendo suficiente a posse do bem adulterado em contexto indicativo de ciência ou aceitação do risco.
6. Diante da suficiência e da coerência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação.
7. Recurso conhecido e não provido.